Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733159-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2A - SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: EDUARDO MORETH LOQUEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por R2A - SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais movida por EDUARDO MORETH LOQUEZ, pela qual deferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravado, determinando que a agravante reestabeleça os perfil daquele na plataforma da rede social CRS NOFAKE, de acordo com as seguintes especificações: “a) Determinar à empresa ré que, no prazo de 48 horas, proceda à reativação do perfil do autor na plataforma CRS NOFAKE, com a restauração integral dos dados, interações e configurações, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); b) Determinar que a requerida disponibilize ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os dados pessoais tratados no âmbito da plataforma, incluindo logs, critérios de decisão, registros de moderação e interações anteriores, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); c) Determinar que a empresa se abstenha de excluir novamente o perfil do autor sem prévia comunicação formal, motivação específica e oportunidade para apresentação de defesa, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ocorrência.” Alega a agravante, em síntese, que a remoção do perfil do agravado na rede social CRS NOFAKE decorre de grave violação às regras de uso e moderação da plataforma, diante da constatação de “indícios concretos de comportamento ofensivo, conteúdo inapropriado, apurado por meio de denúncias de outros usuários”. Aduz que o recorrido violou os termos de uso da plataforma, os quais havia aquiescido no momento da contratação, dentre eles a possibilidade de rescisão unilateral e imediata do contrato em caso de violação às regras, e afirma que não procede a alegação de que a comunicação enviada pela agravante estava pautada em termos genéricos de violação de uso da rede social. Destaca que o agravado não comprovou perigo de dano irreparável para obtenção a tutela de urgência, asseverando que a exclusão de um perfil em rede social não afeta direitos fundamentais e que o direito ao convívio social destacado na decisão recorrida não constitui bem jurídico passível de proteção em sede liminar. Sustenta que não armazena permanentemente os dados excluídos, de modo que não tem condições de dar cumprimento à decisão agravda, e que há risco de irreversibilidade da medida deferida ao recorrido, ressaltando que o perfil foi desativado por razões de segurança, notadamente para preservação de outros usuários. Colaciona jurisprudência e defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, destacando, quanto ao periculum in mora, que: “O deferimento da tutela provisória acarreta grave lesão à agravante, além de colocar em risco o regular funcionamento de seus sistemas de moderação e segurança da plataforma”. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, com revogação da tutela de urgência concedida ao agravado. Preparo regular, conforme certificado no ID 74962616. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Cumpre destacar, inicialmente, que não se discute a existência de limites ao exercício da liberdade de expressão no âmbito digital, sendo legítimo que o provedor de plataforma de redes sociais promova a exclusão do conteúdo ou mesmo o descredenciamento de perfis que violem as diretrizes e termos de uso, mesmo sem determinação judicial, desde que notificado o usuário, indicando especificamente o comportamento que violou as regras da plataforma. Ocorre que, no caso dos autos, mesmo com o ajuizamento da ação originária, a agravante não se desincumbiu de demonstrar ou mesmo indicar qual ato específico atribuído ao agravante violou aos termos de uso da rede social CRS NOFAKE. Verifica-se que a comunicação de cancelamento do perfil do agravado, enviada pelo e-mail de ID 240698512 - pag. 5, apenas elenca regras de proibição contidas no tempo de uso da plataforma, sem especificar quais dessas regras foram violadas pelo recorrido e os motivos específicos da violação. E, ao interpor o presente agravo de instrumento, afirma que o cancelamento do perfil do agravado foi motivado, e que é necessário para segurança dos outros usuários, mas não especifica minimamente quais as razões que efetivamente levaram à rescisão unilateral do contrato. Nesse contexto, ao menos nessa análise preliminar, entendo que a desativação da conta do usuário na plataforma se deu de forma arbitrária, porquanto não amparadas em informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, o que não é possível mensurar também em face dos argumentos genéricos deduzidos nas razões do agravo de instrumento. Diante dessa apuração, persiste a relevância da argumentação sustentada na petição inicial dos autos de origem, que levou ao deferimento da tutela de urgência ao agravado, conforme atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. PERFIL DE USUÁRIO COMERCIAL. BLOQUEIO. DEMORA EXACERBADA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA ATIVIDADES COMERCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Facebook firma com todos os seus usuários um Termo de Uso que estabelece a política de utilização da plataforma e prevê os direitos e deveres para ambas as partes. 2. Configura ato ilícito o bloqueio de conta utilizada com a finalidade empresarial, sem justificativa idônea, por longo período de tempo (5 meses). 3. É certo que a plataforma possui a prerrogativa de bloquear e desativar perfis dos usuários que infrinjam as normas e políticas de uso da plataforma. No entanto, tais medidas devem ser calcadas em justificativas claras, precisas e adequadas, o que não ocorreu na hipótese. Vê-se dos autos que, ao contrário do afirmado pelo apelante por meio de alegações genéricas, inexiste prova da necessidade do bloqueio, tampouco restou justificado o motivo da demora exacerbada no restabelecimento das contas do apelado (...) (Acórdão 1768910, 0715925-54.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E EXCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUSÃO INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO. RESTABELECIMENTO DO PERFIL DE USUÁRIO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicam-se as regras direito do consumidor entre usuário e plataforma de rede social, porquanto a provedora de rede social se amolda ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e a usuária, de consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC. 1.1. Embora o §2o do art. 3o do CDC prescreva que os serviços abrangidos pela legislação consumerista serão remunerados, é certo que a remuneração pelos serviços fornecidos pelas redes sociais pode se dar de maneira direta e/ou indireta, sendo esta caracterizada pelos benefícios comerciais indiretamente obtidos pelo fornecedor, estando a contraprestação diluída em outros custos, imateriais ou materiais, como a disponibilização de espaço virtual para divulgação publicitária. 2. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, ressalvado os casos em que há demonstração de que o defeito não existe ou há culpa exclusiva do consumidor ou a terceiros. 2.1. A exclusão imotivada e sem notificação prévia do perfil de usuário em rede social é considerada falha na prestação de serviços. 2.2. A interrupção dos serviços prestados sem a necessária clareza e informação ao consumidor ofende a boa-fé objetiva e o dever de informação ao consumidor, configurando ato ilícito que deve ser indenizado. 3. A alegação genérica da fornecedora de serviços de rede social de que o usuário tenha violado as diretrizes da comunidade, destituída de qualquer comprovação, não justifica a exclusão do perfil. 4. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos. É cediço que a caracterização do dano extrapatrimonial depende da violação direta e imediata aos direitos da personalidade da parte ofendida. 5. O caso dos autos não se trata de mera ofensa à honra subjetiva que possa causar tristeza ou vexame ao autor, sendo, em verdade, que a exclusão da conta afeta a negativamente o perfil do usuário, que demanda visibilidade na plataforma para a sua existência virtual e para a divulgação de seu conteúdo ao público da rede, possibilitando auferir renda com publicidade. 5.1. O instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. 5.2. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões do mesmo jaez. 5.3. Considerando a gravidade das ofensas e o meio escolhido para materializá-las, é cabível o arbitramento de indenização por danos morais. 6. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1869473, 0706962-17.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) Por fim, destaco que não há mínimo elemento de prova nos autos para sustentar a alegação de que seria impossível o cumprimento da decisão gravada, sustentada pela recorrente sob afirmação de que não armazena permanentemente os dados excluídos da rede social CRS NOFAKE, de modo que a alegação, por estar desprovida de qualquer suporte material, não autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento. Nesses termos, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado no recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator